Tribunal: TJPA
Processo: 0011089-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011089-70.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LUIZ CONCEICAO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA
. FGTS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL; A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E;
A
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
.
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. CONTEÚDO DA EMENTA QUE NÃO CORRESPONDE À CAUSA DOS AUTOS. INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO NO SISTEMA. VÍCIO CORRIGIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
QUESTÃO
DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-O embargado ajuizou ação de cobrança com o objetivo de ter reconhecido o direito ao FGTS
de todo o período laboral, ante a nulidade da contratação temporária por inobservância ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, tendo sido julgado
procedente
a ação em primeira instância
.

2-Insatisfeito o Estado do Pará apelou e o resultado do julgamento do recurso fora parcialmente favorável à pretensão do Estado do Pará no sentido de reformar a sentença, para reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre
as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, sendo
reformada, ainda, a sentença, em sede de remessa necessária,

para fixar
os consectários legais, bem como,
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios deverão ser fixados na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado (art. 98, §3º, do CPC/2015).

3-Inconsistência na alimentação do Sistema de Processo Eletrônico. Cadastro equivocado de ementa referente a feito diverso do tratado nos autos.

4-
Erro material configurado. Apresentação da ementa correspondente ao julgado.
Correção de inconsistência.

5-
Alegação de
necessidade de revisão do acórdão para a redução ou exoneração dos honorários advocatícios impostos ao ente público
. Observa-se que não restaram apontados quaisquer vícios no julgado quanto ao ponto, sendo
cediço que os Embargos de Declaração constitui-se em recurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não conhecimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

6-Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado quanto aos honorários de sucumbência. Desta
forma, observa-se os aclaratórios, quanto ao ponto em questão,
demonstram mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo razão à Embargante. Precedentes.

7-Com efeito, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração quanto à alegação de
necessidade de revisão do acórdão para a redução ou exoneração dos honorários advocatícios impostos ao ente público
.

8-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
para corrigir o erro material constatado na ementa do Acórdão cadastrado, esclarecendo que a sentença fora parcialmente reformada em sede de apelação e reexame necessário, para reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre
as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação
; para
fixar
os consectários legais; bem como,
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado (art. 98, §3º, do CPC/2015).
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração
(processo nº
0011089-70.2009.8.14.0301 - PJE
)
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ contra
JOSÉ LUIZ CONCEIÇÃO E SILVA
, para corrigir erro material no Acórdão (Id
2876387)
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

Em razões recursais (Id
. 3029025
), o embargante aponta a existência de erro material no conteúdo da ementa cadastrado no Sistema de Processo Eletrônico, por não guardar correlação lógica com a relatório e o voto apresentados na decisão, referindo-se à
matéria diversa dos presentes autos.

Assevera que a
Ementa do Acórdão trata de uma matéria completamente estranha à causa, o reajuste de 22,45%
, uma vez que a matéria da demanda diz respeito a FGTS de ex-servidor temporário, de forma que requereu o Embargante o saneamento da questão.

Alega, ainda, a necessidade de revisão do acórdão para a redução ou exoneração dos honorários advocatícios impostos ao ente público, sob o argumento de que com a reforma parcial da decisão apelada o Estado seria vencedor da larguíssima parte da demanda, ante a exclusão da condenação do período de 1993 a 2004, requer ainda o Ente Público a revisão do Acórdão, com o fim de, que tange aos honorários de sucumbência e advocatícios, que o Estado não os suporte ou desde já que sejam fixados no percentual legal mínimo de que trata o CPC e não em valor como arbitrado pela sentença de primeiro grau, que fora apelada, pois contrária ao art. 85 do CPC citado no Acórdão Embargado.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o erro material apontado, bem como, para a redução ou exoneração dos honorários advocatícios impostos ao Embargante.

Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
3231389 - Pág. 1).

É o r
elato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos o embargado ajuizou ação de cobrança com o objetivo de ter reconhecido o direito ao FGTS
de todo o período laboral, ante a nulidade da contratação temporária por inobservância ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, tendo sido julgado
procedente
a ação em primeira instância
.

Insatisfeito o Estado do Pará apelou e o resultado do julgamento do recurso fora parcialmente favorável à pretensão do Estado do Pará no sentido de reformar a sentença, para reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre
as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, sendo
reformada, ainda, a sentença, em sede de remessa necessária,

para fixar
os consectários legais, bem como,
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios deverão ser fixados na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Entretanto, no momento do cadastro da ementa do Acórdão, houve inconsistência na alimentação do Sistema, cadastrando-se, por equívoco, a ementa referente a feito diverso do tratado nos autos.

Constatado o erro material, possível a correção por meio dos aclamatórios, com fundamento no inciso III do art. 1.022 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

Assim, na ementa, onde se lê:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR CONSIDERAR O PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DOS DECRETOS Nº 0711/1995. ACOLHIDA. A CARTA MAGNA VERSA SOBRE REVISÃO GERAL ANUAL EM SEU ARTIGO 37, INCISO X, JÁ O DECRETO ESTADUAL, QUE HOMOLOGOU AS RESOLUÇÕES Nº 0145/1995 E 0146/1995, VERSA SOBRE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSTITUTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA DOS IMPLEMENTOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação Cível. Preliminar de inépcia da inicial por considerar o pedido juridicamente impossível.
Observa-se que no presente caso a preliminar em apreço confunde-se com o mérito, sendo que a sua análise com este será examinado, de forma a equivaler à sua procedência ou improcedência.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.
Arguição de ausência de Direito à extensão do percentual de 22,45% e, do Abono de R$ 100,00, concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto n.º 0711/1995 (22,45%), que homologou as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995 e, do Decreto n.º 2.212/97 (Abono). O ato normativo trata de reajuste de vencimentos. A Carta Magna versa sobre Revisão Geral Anual (artigo 37, inciso X), na qual retrata um reajustamento genérico, fundado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário, não podendo ser interpretada como sinônimo de reajuste de vencimento (revisão específica), o qual atinge, tão somente, determinados cargos e carreiras, levando em consideração a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, com o objetivo de impedir a defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado.

3- O fato de os Decretos Estaduais versarem sobre instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal veda a aplicação isonômica dos implementos estabelecidos nas Resoluções. Segundo o teor do artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica, não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia. Súmula Vinculante n.º 37. Precedentes das Cortes Superiores e desta Egrégia Corte Estadual.

4- Necessário registrar, que este Egrégio Tribunal de Justiça continha divergência jurisprudencial acerca do tema, no entanto, a referida situação restou solucionada através do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301 (Acórdão n. 173.133), em que os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a Ação Rescisória para desconstituir o Acórdão nº 93.484, onde havia sido reconhecido a procedência do pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% e, do

Abono de R$ 100,00.

5- A improcedência da Ação é medida que se impõe, em razão da inexistência de norma legal que embase à pretensão do Apelado.

6-
Apelação conhecida e parcialmente provida, para julgar improcedente a Ação de Cobrança.

7-
Reexame Necessário.
O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação. Posteriormente, a turma julgadora deu parcial provimento à Apelação, julgando improcedente a Ação principal.

8- Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete ao Apelado o pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, em observância ao disposto nos artigos artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §6º c/c 98, §3º, ambos do CPC/15.

9-
Sentença reformada em sede de Reexame
, para condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

10-
À unanimidade.
”

Leia-se:

“EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
APELAÇÃO CÍVEL.

ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127.
RE
596.478.,
RE
705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDO. APLICAÇÃO DO
ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RE 870.947 (TEMA 810)
E RESP 1614874/SC (TEMA 731)
.
RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015
.
CUSTAS. DIVISÃO PROPORCIONAL. ARTIGO 86 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O APELADO POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 98, §3º, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ENTE ESTADUAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação Cível.
Arguição de legalidade da contratação temporária.
A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação.
Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prologando por mais de 15 (quinze) anos, deve ser declarada a sua nulidade.

2-
Arguição de ausência de Direito à percepção do FGTS.
O
STF, no julgamento do RE
596.478, reconheceu
o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme
ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

3-
Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o
RE 705.140,

os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS.

4- No julgamento dos
Embargos de Declaração do
RE 765.320 (Tema 916), com
acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral,
consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

5- Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

6-
Pedido de incidência da prescrição quinquenal.
O Decreto n.º 20.910/32
por ser norma especial que prevalece sobre a geral.

7-
Apelação conhecida e provida
, apenas
para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre
as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação
.

8-
Remessa Necessária.
Necessidade de fixação dos consectários legais.
Os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia
20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

9- Considerando que a presente demanda versa sobre
condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

10- Da Correção Monetária. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), realizado no dia 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese: “
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

11- Deste modo, a
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação
.

12-

Reconhecimento da sucumbência recíproca. Fixação do
s honorários advocatícios na fase de liquidação, com impossibilidade de compensação, nos termos do art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015. Isenção de custas para o Ente Estadual, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

13-
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa
,
para fixar
os consectários legais, bem como,
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado (art. 98, §3º, do CPC/2015) e sem custas para o Ente Estadual (art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93).

14-
À unanimidade.
”

No que diz respeito ao conteúdo do voto, as razões de fato correspondem ao relatório e à conclusão disposta nos autos do processo judicial eletrônico, não havendo erro material a ele imputados.

No que concerne a alegação de
necessidade de revisão do acórdão para a redução ou exoneração dos honorários advocatícios impostos ao ente público, observa-se que não restaram apontados quaisquer vícios no julgado quanto ao ponto, sendo
cediço que os Embargos de Declaração constitui-se em recurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não conhecimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado quanto aos honorários de sucumbência. Desta
forma, observa-se os aclaratórios quanto ao ponto em questão,
demonstra mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Com efeito, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração quanto à alegação de
necessidade de revisão do acórdão para a redução ou exoneração dos honorários advocatícios impostos ao ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, para corrigir o erro material constatado na ementa do Acórdão cadastrado, esclarecendo que a sentença fora parcialmente reformada em sede de apelação e reexame necessário, para reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre
as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação
; para
fixar
os consectários legais; bem como,
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado (art. 98, §3º, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2020